Tribunal: STF
Processo: Rcl 46628
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Não cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar a existência ou não de divergência de entendimento entre Turmas do STJ a respeito de requisitos de admissibilidade do recurso especial, fato esse que, independentemente da sua veracidade, não teria o condão de obstar a subsunção do caso ao Tema 181 da Repercussão Geral



    III- É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.